Tribunal: TJES
Processo: 5003699-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003699-05.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: GENESIS CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR COM CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e condenou ao pagamento em dobro dos valores cobrados, sob o fundamento de abusividade na contratação.
2. A autora ajuizou ação revisional visando à limitação da taxa de juros, bem como à restituição em dobro de valores pagos a título de tarifa de cadastro e seguro prestamista. A sentença acolheu parcialmente o pedido, declarando a ilegalidade do seguro prestamista e condenando à restituição do valor correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista, no âmbito de contrato de financiamento de veículo, configura prática abusiva e venda casada, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação de seguro prestamista, quando realizada com o consentimento expresso do consumidor e mediante proposta formal assinada, não caracteriza prática abusiva nem venda casada.
5. No caso concreto, consta dos autos a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pela autora, demonstrando sua anuência expressa e conhecimento das condições contratuais.
6. A contratação apartada e clara, com detalhamento das coberturas e condições, afasta a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.
7. Diante da regularidade da contratação, inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.
8. Assim, a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: “1. A contratação regular e consciente de seguro prestamista, com proposta formal assinada pelo consumidor, não configura prática abusiva nem venda casada. 2. É indevida a restituição de valores pagos a título de seguro prestamista, quando comprovada a ciência e anuência expressa do contratante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.,

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5003699-05.2025.8.08.0012

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA: GENESIS CARVALHO DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR COM CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e condenou ao pagamento em dobro dos valores cobrados, sob o fundamento de abusividade na contratação.
2. A autora ajuizou ação revisional visando à limitação da taxa de juros, bem como à restituição em dobro de valores pagos a título de tarifa de cadastro e seguro prestamista. A sentença acolheu parcialmente o pedido, declarando a ilegalidade do seguro prestamista e condenando à restituição do valor correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista, no âmbito de contrato de financiamento de veículo, configura prática abusiva e venda casada, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação de seguro prestamista, quando realizada com o consentimento expresso do consumidor e mediante proposta formal assinada, não caracteriza prática abusiva nem venda casada.
5. No caso concreto, consta dos autos a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pela autora, demonstrando sua anuência expressa e conhecimento das condições contratuais.
6. A contratação apartada e clara, com detalhamento das coberturas e condições, afasta a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.
7. Diante da regularidade da contratação, inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.
8. Assim, a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: “1. A contratação regular e consciente de seguro prestamista, com proposta formal assinada pelo consumidor, não configura prática abusiva nem venda casada. 2. É indevida a restituição de valores pagos a título de seguro prestamista, quando comprovada a ciência e anuência expressa do contratante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional
ajuizada por
GENESIS CARVALHO DE SOUZA
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, na qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu um veículo, tendo financiado o montante de R$ 38.200,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.449,40, mediante contrato no qual foram incluídas tarifas que não teriam sido previamente solicitadas ou devidamente informadas. No contrato firmado entre as partes, foram pactuadas as cobranças referentes a Seguro Auto – Terceiros, no valor de R$ 950,99, Registro de Contrato, no valor de R$ 302,89 e Tarifa de Avaliação de Bem, no valor de R$ 599,00, às quais a parte autora reputa indevidas.

Diante disso, requer a declaração de nulidade das cobranças supramencionadas, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15615188), a parte requerida defendeu a regularidade das cláusulas e encargos.

Sobreveio sentença (ID 15615202), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de “Seguro Auto”, ou seja, R$ 950,99 (novecentos e cinquenta reais), em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 15615203), ocasião em que sustentou a regularidade da contratação do seguro e requereu a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15615214), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo recolhido (ID 15615210).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou outras questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, antecipando ser caso de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Explico.

A controvérsia do recurso gira em torno da legalidade da contratação do seguro vinculado ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Conforme consolidado na jurisprudência, tal contratação não configura, por si só, prática abusiva ou venda casada, sendo, em regra, legítima, desde que previamente informada, aceita e claramente destacada no contrato, aplicando-se o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 972:

“Nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Assim, a análise deve se dar caso a caso, a fim de verificar eventual vício de consentimento, ausência de informação ou imposição da contratação.

Nos autos, ao analisar o contrato de mútuo anexado ao ID 15614730 pela própria parte autora, verifico que, na pág. 01, foi assinalado “sim” no campo referente à contratação do seguro. Adiante, nas págs. 07/09, denota-se que a parte recorrida assinou, em apartado, a Proposta de Adesão - Seguro, que apresenta de forma clara as condições contratadas, a seguradora, o prêmio, a vigência, a forma de pagamento e outras informações.

Diante dessas circunstâncias probatórias, não é possível presumir, com base unicamente na narrativa da exordial, mesmo tratando-se de uma relação de consumo, que a parte autora não contratou o seguro de forma livre e consciente. O que o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor veda é a validade de contratos impostos ao consumidor sem o seu conhecimento, enquanto a jurisprudência pacificada do STJ proíbe a imposição de qualquer contratação por parte do fornecedor, o que não se verifica no presente caso.

Assim, considerando que o seguro beneficia as partes por servir como garantia/proteção, conforme as práticas de mercado, e não havendo indícios de abusividade, de violação ao direito de escolha do consumidor, ou a caracterização de "venda casada", não há como acolher a alegação de ilegalidade na sua cobrança.

O consumidor teve ciência da seguradora escolhida, circunstância que afasta a ocorrência de venda casada. Ora, se leu o contrato antes de assiná-lo — o que é seu DEVER —, estava plenamente ciente da contratação do seguro. Ressalte-se que a própria parte autora juntou os contratos na petição inicial, o que, a meu ver, reforça a ciência da contratação e a ausência de abusividade.

Com tais considerações, tenho que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos fundamentados acima.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo
: 5003699-05.2025.8.08.0012

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal designado para o acórdão)

RESUMO DO VOTO
Recurso inominado da instituição financeira contra sentença que declarou a ilegalidade do seguro prestamista com repetição em dobro. Análise da abusividade sob a ótica do Tema 972 do STJ. Verificada a imposição da contratação sem liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada. Reforma parcial da sentença apenas para afastar a dobra, determinando a restituição na forma simples por ausência de má-fé.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CARACTERIZADA. TEMA 972 STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista e determinando a restituição em dobro do valor correspondentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação de seguro prestamista no contrato de financiamento da autora configurou venda casada; e (ii) se a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Tema Repetitivo 972 do STJ, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada (art. 39, I, do CDC).

4. No caso concreto, a ré não demonstrou que foi conferida à consumidora a liberdade de escolher outra seguradora ou de optar pela não contratação do serviço, sendo o seguro incluído no bojo do financiamento de forma compulsória, o que nulifica a cláusula.

5. No tocante à forma de devolução, a repetição deve ocorrer de forma simples quando a cobrança decorre de cláusula contratual posteriormente anulada, inexistindo prova de má-fé específica a autorizar a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no ponto relativo à dobra, determinando que a restituição do valor do seguro prestamista ocorra na forma simples.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pelo banco. 2. A restituição de valores decorrentes de cláusula anulada em Juízo deve ocorrer na forma simples, ressalvada a prova de má-fé.”

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 39, I, e 42; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema Repetitivo 972.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal